Tribunal: TJDFT
Processo: 0009051-93.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0009051-93.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DINAURA DIAS DA SILVA, ELOIZA MARIA DE PAIVA FIGUEIREDO, MARIA APARECIDA DE JESUS SOUZA, DEUSLENE DINIZ DA SILVA, ELIZETE LOPES DE LIMA, IONICE SANTANA, JANIRENE DINIZ DA SILVA, JOSE NAUCI DE SOUSA, NERCI BARBOSA DA SILVA, VERA LUCIA SERRAO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de execução de título judicial, com precatório expedido (no 2009 00 2 002989-9), em que o exequente José Nauci de Sousa apresentou requerimento de certidão de titularidade de crédito, para fins de lavratura de escritura de cessão de direitos, conforme a Portaria Conjunta no 51/21. Segundo a referida portaria, a emissão da certidão compete à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, unidade integrante da estrutura organizacional da Presidência. Dessa forma, o interessado deverá providenciar a anexação do seu requerimento aos autos próprios do precatório, para análise do órgão competente, o que pode ser feito por intermédio do Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado do Fórum do Guará, via e-mail: najgua@tjdft.jus.br. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, em 2 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator